Tribunal: TJDFT
Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018 APELANTE: CRISTIANE MARIA MAFFINI APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A decisão Id. 34134323 suspendeu o processo por 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista ter sido noticiado nos autos que houve alteração na situação fática após a sentença, com avanços no processo de regularização fundiária da área em que está situado o lote da Apelante. Findo o prazo de suspensão definido na mencionada decisão, as partes foram intimadas para apresentar manifestação, oportunidade em que o Distrito Federal requereu o prosseguimento do feito (Id. 41999517), enquanto a Apelante apenas requereu a manutenção da suspensão, sem, todavia, fundamentar o pedido e nem, tampouco, apresentar informações atualizadas acerca da tramitação do processo de regularização fundiária. Ante o exposto, intime-se a Apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do término da suspensão do processo, devendo apresentar fundamentos de fato e de direito que fundamentem a sua pretensão de que seja estendido o prazo de suspensão e informações atualizadas acerca do processo de regularização fundiária da área em que está situado o imóvel. Após, intime-se o Distrito o imóvel para que se manifeste, em igual prazo. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora